Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao parecer técnico elaborado pela Contadoria Judicial (ID: 25484036). Diga ainda o DF sobre as petições do SINDIRETA de ID: 26336659 e ID: 26579929. Brasília, 8 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador